Tribunal: TJDFT
Processo: 0703953-04.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. CONCESSÃO DE VÁRIAS OPORTUNIDADES. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO.

1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação e a inobservância deste comando enseja o indeferimento da peça de ingresso.

2. Preceitua o art. 321 do CPC/15 que “o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”.

3. Descumprida a determinação de emenda à inicial, deve ser o processo extinto, sem resolução do mérito.

4. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais aduzidos nas razões do recurso, bastando que o julgado tenha, efetivamente, enfrentado a matéria devolvida e decidido fundamentadamente.

5. Apelação conhecida e não provida.